Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704470-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS - DLF, CORONEL FRANCISCO ERONILDES FEITOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INBRA - TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida em mandado de segurança (0718834-18.2022.8.07.0018) impetrado contra ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do PREGOEIRO DO PEI No 00044/2020. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante visando suspender o curso do pregão eletrônico, assim como a formalização de contrato com a licitante vencedora. Confira-se: “I – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – INBRA – TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão (i) do ato do Pregoeiro que aceitou a proposta e habilitou a empresa estrangeira KINETIC SIX LIMITED, representada pela empresa brasileira QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, em licitação; (ii) do ato do Chefe do DLF que homologou o certame; (iii) do PEI 44/2020; e (iv) de eventual Ata de Registro de Preços ou contrato firmado entre a PMDF e a KINETIC e/ou QUARTZO decorrente do PEI 44/2020. Segundo narra a inicial, a impetrante participa do Pregão Eletrônico Internacional PEI n. 44/2020, promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para aquisição de capacetes antitumulto. A empresa QUARTZO sagrou-se vencedora. A impetrante interpôs recurso administrativo, que restou desprovido. Com isso, dando continuidade ao PEI, o processo está em vias de ser adjudicada a licitação em favor da vencedora, com a assinatura do contrato. Alega que durante o certame devem ser realizados testes de impacto e resistência nas amostras apresentadas. Aponta ausência de critérios objetivos para a avaliação da qualidade do material, não havendo previsão a respeito no edital. Entende ser necessária a anulação do edital. Aduz que foram realizados dois testes de amostras do produto fornecido pela vencedora. Afirma que a avaliação se deu com critérios subjetivos dos agentes. Pondera que o teste é funcional, e não prático. Aponta ofensa ao princípio da objetividade do julgamento da proposta, da igualdade e da segurança jurídica. Acrescenta que houve prorrogação indevida do prazo de entrega das amostras. Também afirma que a documentação da empresa vencedora, que não identificou corretamente os dados do produto. Observa que o produto foi indicado como sendo de origem da Inglaterra, quando é de fabricação chinesa. Diz que a empresa KINECTIC, apresentada como fabricante, subcontratou a produção dos capacetes para outra empresa chinesa. Diz que o tipo de capacete licitado é regulado pelo exército, por ser balístico. Por isso, para participar do certame a empresa deve comprovar o apostilamento do Certificado de Registro emitido pela força. Aduz que a QUARTZO não apresentou o certificado de registro e a apostila. Sustenta que a quartzo não pode ser beneficiada com prerrogativas distintas do regime jurídico aplicado aos demais concorrentes. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do Pregão Eletrônico Internacional 44/2020, processo SEI 0054-003134/2016, lançado pela PMDF, tendo por objeto o “Registro de preços para futura e eventual aquisição no mercado interno ou externo de capacetes antitumulto com proteção balística nível I, para proteção individual dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal nas ações de gestões democráticas de multidões”. A empresa habilitada na primeira fase foi a KINETIC SIX LTD., representada pela QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA. Houve interposição de recurso administrativo, que restou rejeitado pela PMDF. Nulidade do Edital A impetrante alega que o edital prevê a realização de testes de impacto e resistência nas amostras de capacete fornecidas pelo licitante vencedor. Contudo, observa que não há definição dos critérios para a realização do teste, nem indicação de norma técnica a ser adotada. Com isso, aponta que o teste é realizado mediante avaliação subjetiva da comissão licitante. Sustenta a necessidade de anulação do certame. Inicialmente, cabe observar que a impugnação da impetrante às regras do edital, consideradas em tese, mostra-se inoportuna. Observa-se que a INBRA, no momento oportuno, não impugnou as regras do edital sobre o teste de impacto. A empresa apresentou apenas pedido de esclarecimentos abordando questões sobre identificação da bolsa de transporte e embalagem (ID 145276830, p. 22). Por isso, não cabe levantar essa questão ao final do certame, alegando supostos vícios existentes desde a origem. De todo modo, a respeito da metodologia empregada nos testes de impacto, o Pregoeiro, ao analisar o recurso interposto pela INBRA, transcreveu os esclarecimentos técnicos da PMDF sobre os testes. A avaliação foi desenvolvida pela própria corporação, a partir de amostras recebidas no início do processo. Colhe-se o seguinte trecho (ID 145276833, p. 211): Desta forma, à época foram utilizados os mesmos procedimentos de testes utilizados nesta fase atual do certame. Testes de usabilidade e verificação imediata com um aspecto de análise estrutural e funcional, que tem como intuito simular confrontos reais, ou seja, situações as quais o operador se depara no dia-a-dia, e que, não pode ser considerado de caráter subjetivo, como alega a impugnante, pois tem a função de avaliar a usabilidade e funcionalidade do equipamento na prática, o que poderá ser fator determinante durante uma situação de confronto. Note-se que a análise qualitativa, na qual será observada a análise de conformidade do material recebido com as especificações técnicas exigidas, está prevista no item 7.3 do TR, inclusive, não é competência da PMDF esse tipo de análise, tendo em vista que seria necessário um laboratório credenciado para tal análise e compete à Contratada apresentar esses documentos no momento previsto no item 7.3. (...) A INBRA entrou com um pedido de impugnação (doc 62857735), na qual se refere ao tamanho das amostras e material utilizado nos pads, logo após entrou com um pedido de esclarecimento (doc 78605112), no qual se refere a serigrafia para identificação numérica e flanela para envolver capacetes, todavia nesta fase, em nenhum momento pediu esclarecimentos ou solicitou impugnação do edital nesse sentido agora exposto. Em que pese, é importante registrar também, que a fase plausível de se questionar qualquer problema no Edital já transcorreu. O questionamento em questão deveria ter sido realizado junto com os outros citados acima, no prazo previsto para impugnar o edital ou solicitar qualquer esclarecimento, e não agora, após transcorrida a seção com abertura das propostas de preços. Neste sentido, ainda sim, saliento que a avaliação da amostra do produto seguiu o previsto no Edital, em consonância ao princípio da vinculação ao Edital. Como se vê, o teste realizado pela PMDF avalia a usabilidade do material, submetendo-o a impactos normais verificados no uso cotidiano. Para tanto, não há necessidade de definição de norma técnica para a avaliação do capacete. A análise do material sob o ponto de vista qualitativo é feita em outra etapa, sendo que essa avaliação demanda equipamentos específicos e conhecimento técnico, os quais a corporação não detém, sendo necessário envio a laboratório. Sendo assim, a ausência de indicação dos critérios de avaliação do capacete, nessa fase, não se configura como ilicitude. Irregularidade nos testes das amostras A impetrante afirma que os testes realizados sobre as amostras fornecidas pela empresa QUARTZO são inválidos, porquanto amparados em apuração subjetiva dos agentes incumbidos da tarefa. Nesse ponto, o debate repete o mesmo tema abordado no item anterior, sobre a ausência de definição da metodologia para a realização dos testes. O Edital trata dos testes a serem realizados sobre as amostras no item 8.4 do Anexo I (Termo de Referência): 8. DA AMOSTRA 8.1. A licitante classificada em primeiro lugar após a fase de lances será convocada para apresentar os documentos comprobatórios necessários, incluindo RETEX e apostilamento, e outros definidos no edital, para fins de habilitação. No caso de empresa estrangeira, apresentar DOCUMENTOS EQUIVALENTES aos exigidos para habilitação. 8.1.2. Após a habilitação, a licitante será convocada para apresentação dos exemplares (amostras) do item vencido, as quais serão compostas por: 01(um) capacete antitumulto nível I tamanho M na cor AZUL; 01 (um) capacete antitumulto nível I tamanho G na cor PRETA e 01 (um) capacete antitumulto nível I tamanho XG na cor AZUL, todos com as respectivas bolsas de transporte AZUL, PRETA E VERDE, gravadas com a sigla PMDF e numeração aleatória ou fictícia em conformidade com o descritivo técnico deste TR. 8.1.3. A licitante convocada nos termos do item 8.1.2 deverá encaminhar as amostras à Seção de Procedimentos Licitatórios – SPL do Departamento de Logística e Finanças - DLF, localizada no SAISO – Setor Policial Sul – Área Especial no 04 – Anexo do QCG – Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70.610-200, Telefone: (61) 3190- 5557 ou no e-mail: splpmdf@gmail.com, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, prorrogáveis através de solicitação devidamente justificada, contados a partir da convocação, aos cuidados do Sr. Pregoeiro, sob pena de ser desclassificada do certame" 8.2.2. As amostras deverão ser identificadas na face externa com o número do pregão, o item e o nome da empresa licitante, a fim de serem analisadas pela equipe técnica da PMDF. 8.3. Após o recebimento da amostra a SPL/PMDF encaminhará os objetos para o Centro de Comunicação Social – CCS/PMDF, que deverá, em 02 (dois) dias úteis, emitir parecer que afira os seguintes pontos: a) Tonalidade das cores (devem estar de acordo com o descritivo); b) Composição do Brasão da PMDF (deve estar de acordo com a página 29 do Manual de Identidade Visual da PMDF) exemplificado no anexo “D” logomarca em gradiente, somente o brasão, SEM a inscrição “POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL; c) Fonte e tamanho das siglas nos aros de metal (devem estar de acordo com o descritivo); 8.4. Após emissão de parecer sobre os aspectos visuais, O CCS/PMDF encaminhará as amostras para o BPCHOQUE onde serão analisadas por Comissão de Análise Técnica que será indicada pelo Comandante do BPChoque/PMDF e nomeada por autoridade competente cabendo-lhes análise estrutural e operacional das amostras. A comissão terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para avaliar os seguintes itens: 1. Cor da tinta em acordo com o descritivo; 2. Resistência da tinta a impactos, sem quebra e estilhaçamento; 3. Resiliência e resistência da viseira a impactos, sem rachadura ou quebra e sem soltura do acabamento do sistema basculante; 4. Espessura dos PAD’s acolchoados do sistema de suspensão; 5. Impermeabilidade dos PAD’s acolchoados mediante exposição a líquidos (água e combustíveis); 6. Acolchoamento da queixeira sem presença de cantos vivos na parte em contato com o queixo do usuário, de acordo com as exigências do descritivo técnico; 7. Tamanho correspondente à etiqueta que o acompanha 8. Grafismo de acordo com o descritivo técnico constante neste Termo de Referência 9. Bolsas de transporte de acordo com o descritivo técnico constante neste Termo de Referência. 8.5. Após a análise, as amostras serão encaminhadas, juntamente com parecer, à SPL/PMDF que dará continuidade na licitação. 8.6. Por conta do teste funcional e operacional, o qual constituirá em choques mecânicos e exposição a líquidos inflamáveis, pelo menos uma das amostras estará passível de sofrer avarias na sua estrutura, podendo vir a ser totalmente danificado, o que NÃO NECESSARIAMENTE significará que foi reprovada do certame, desde que cumpra com a função a qual foi destinada, todavia, o ônus dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE ressarcir financeiramente pela amostra avariada, que não entrará na contagem geral a ser adquirida. 8.6.1. No caso de reprovação da amostra, ou o não atendimento ao disposto no item 8, será convocada a “licitante remanescente.” 8.7 A amostra rejeitada ficará a disposição da empresa no BPChoque; Como se vê, os testes de impacto, nessa fase, avaliam características básicas do equipamento e sua qualidade, porém em nível basilar. Todos os itens elencados pelo edital são relevantes e pertinentes para avaliação da qualidade do material. Para tanto, não há necessidade de estipulação de norma técnica a ser adotada ou critério metodológico específico, até porque, como já ponderado acima, essa avaliação é feita por meio de laboratórios especializados, a serem contratados pela corporação para tal finalidade. Vale dizer, a exigência de testes específicos e aprofundados nessa etapa prejudica o certame, na medida em que gera maior despesa para a Administração. Além disso, sobre a alegada subjetividade da avaliação, vale reproduzir a justificativa apresentada pela área técnica da PMDF (ID 145276833, p. 212): II. IRREGULARIDADES NOS TESTES DA AMOSTRA DA QUARTZO 10. As irregularidades apontadas acima influenciaram decisivamente no resultado dos teses das amostras da Quartzo, além de outras irregularidades. Houve diversas irregularidades nos testes das amostras da Quartzo, conforme previstos no item 8.4 do Termo de Referência do edital (Anexo I). Veja-se os seguintes itens com irregularidades: Termo de Referência: “a) Resistência da tinta a impactos, sem quebra e estilhaçamento. Este teste consistirá na realização de 02 (dois) impactos com bastão policial na parte superior, frontal (logo acima da viseira) e na posterior do capacete.” Irregularidade: o teste é totalmente subjetivo, pois não há uma definição de força, cada operador aplica uma força diferenciada e que não pode ser medida; seria necessária uma metodologia determinando distância, massa do bastão e força aplicada. Resposta: O teste não poder ser considerado de caráter subjetivo, conforme motivos explicados no segundo parágrafo, afinal, tem caráter funcional e prático, simulando um confronto real. Logo, durante o confronto real não existe metodologia para determinar força, distância, massa do objeto arremessado. O indivíduo em confronto com a tropa vai utilizar o que estiver disponível, na distância que lhe for favorável e a força que ele puder utilizar. Todavia, a força aplicada pelo operador que conduziu os testes foi compatível com um ataque de um manifestante com ânimo bastante exaltado. Há de se constar que no teste outrora feito no equipamento recebido no Relatório No 06-2016 (presente nas páginas 07 a 46 do documento sei 22389990), foi relatado o estilhaçamento da tinta do casco, na qual os fragmentos caíram nos olhos do operador-usuário, fato que foi alvo de sugestão de melhorias. Deixo consignado ainda que a amostra da empresa vencedora do certame foi inconstestavelmente aprovada, pois não houve sequer trincado na tinta, mesmo após todos os impactos sofridos nos testes realizados. As fotos dos testes estão disponíveis no documento 89533749. Termo de Referência: “b) Resistência do casco a choques mecânicos. Serão realizados impactos na parte superior do casco, de forma controlada e com aumento gradual da força, durante a utilização do operador, no intuito de simular um confronto com a turba e avaliar o nível de conforto e proteção antitumulto do produto.” Irregularidade: O teste é totalmente subjetivo, pois não há uma definição de força, cada operador aplica uma força diferenciada e que não pode ser medida; seria necessária uma metodologia determinando distância, massa do bastão e força aplicada. Resposta: Em que pese as alegações da empresa, o teste não poder ser considerado de caráter subjetivo, conforme motivos explicados no segundo parágrafo, afinal, tem caráter funcional e prático, simulando uma situação real de confronto ou treinamento de curso. Logo, durante o confronto real não existe metodologia para determinar força, distância, massa do objeto arremessado. O indivíduo em confronto com a tropa vai utilizar o que estiver disponível, na distância que lhe for favorável e a força que ele puder utilizar. Foram aplicados vários impactos na parte superior do casco com o operador utilizando o equipamento, e foi conduzido de forma controlada e aumentando a força de forma gradual a pedido do operador usuário a cada impacto empreendido. O teste foi interrompido, a pedido do operador usuário, após o quinto ou sexto impacto aplicado. As verificações com base em Norma, foram exigidas através do relatório de laboratório credenciado, até porque o objeto é balístico e a PMDF não é laboratório, não tem aparelhos aferidos para medição, enfim, coube à Instituição realizar procedimentos de avaliação de fácil percepção com base na inteligência prática de seu operadores, tudo antecipadamente publicado e de conhecimento notório de todos os participantes que aceitaram quando da participação no certame. Termo de Referência: “c) Resiliência e resistência da viseira a impactos, sem rachadura ou quebra e sem soltura do acabamento do sistema basculante. Este teste consistirá em realizar pelo menos 02 (dois) impactos com bastão policial na parte frontal da viseira. Poderá ser efetuado de 01 (um) disparo na parte frontal da viseira, com munição de borracha ou elastômero no calibre 12, a uma distância aproximada de 15 metros a 20 metros, a depender do tipo de munição disponível.” Irregularidade: o disparo foi realizado porém não houve medição de velocidade do projetil; além disso, o teste é totalmente subjetivo, pois não há uma definição de força, cada operador aplica uma força diferenciada e que não pode ser medida; seria necessária uma metodologia determinando distância, massa do bastão e força aplicada. Resposta: O teste não poder ser considerado de caráter subjetivo, conforme motivos explicados no segundo parágrafo, afinal, tem caráter funcional e prático, simulando uma situação real de confronto ou treinamento de curso. Logo, durante o confronto real não existe metodologia para determinar força, distância, massa do objeto arremessado. O indivíduo em confronto com a tropa vai utilizar o que estiver disponível, na distância que lhe for favorável e a força que ele puder utilizar. Todavia, a força aplicada pelo operador que conduziu os testes foi compatível com um ataque de um manifestante com ânimo bastante exaltado. Não obstante, é sabido que a velocidade do projetil de elastômero (AM-403/P) utilizado pela PMDF e de aproximadamente 160 m/s, porém, não há necessidade da medição da velocidade tendo em vista ser um teste prático simulando o lançamento de uma pedra ou bola de gude por uma atiradeira, que tem a velocidade bem menor que a de uma munição de elastômero, aproximadamente 60 m/s, ainda sim, não há previsão em edital exigindo aferição por laboratório credenciado dos referidos procedimentos. A viseira não sofreu danos, trincados ou quebras, demonstrando que atende bem ao objetivo a qual se destina que é proteger o usuário, anulando ou minimizando o risco ou ocorrência de lesão. Vale ressaltar que trincados ou solturas dos parafusos são resultados aceitáveis, desde que anulem ou minimizem a ocorrência e/ou o risco de lesão do usuário. Termo de Referência: “d) Serão realizados impactos na parte frontal da viseira, de forma controlada e com aumento gradual da força, durante a utilização do operador, no intuito de simular um confronto com a turba e avaliar o nível de conforto, facilidade de manuseio e proteção do produto.” Irregularidade: o teste é totalmente subjetivo, pois não há uma definição de força, cada operador aplica uma força diferenciada e que não pode ser medida; seria necessária uma metodologia determinando distância, massa do bastão e força aplicada. Resposta: O teste não poder ser considerado de caráter subjetivo, conforme motivos explicados no segundo parágrafo, afinal, tem caráter funcional e prático, simulando uma situação real de confronto ou treinamento de curso, neste caso simulando um confronto real com arremesso de objeto contra viseira. Logo, durante o confronto real não existe metodologia para determinar força, distância, massa do objeto arremessado. O indivíduo em confronto com a tropa vai utilizar o que estiver disponível, na distância que lhe for favorável e a força que ele puder utilizar. Foram aplicados vários impactos na frente da viseira com o operador utilizando o equipamento, foi conduzido de forma controlada e aumentando a força de forma gradual a pedido do operador usuário a cada impacto empreendido. O teste foi interrompido, a pedido do operador usuário, após o quinto ou sexto impacto aplicado. A viseira não sofreu danos, trincados ou quebras, bem ajustada não veio a chocar-se com o nariz, boca ou face do usuário, demonstrando que atende bem ao objetivo a qual se destina que é proteger o usuário, anulando ou minimizando o risco ou ocorrência de lesão. Vale ressaltar que trincados ou solturas dos parafusos são resultados aceitáveis, desde que anulem ou minimizem a ocorrência e/ou o risco de lesão do usuário. Termo de Referência: “e) Espessura dos PAD’s acolchoados do sistema de suspensão. Devem estar no mínimo em conformidade com as espessuras exigidas no descritivo, de forma que tornem a utilização do capacete confortável e segura diante da ocorrência de impactos no objeto durante sua utilização. A eficiência dos PAD's serão avaliadas também durante os testes de resistência a impactos com o operador utilizando o produto.” Irregularidade: o teste é totalmente subjetivo; o teste foi feito apenas com um operador e o mesmo sugeriu no momento do teste que fosse uma pancada leve. Resposta: O teste não poder ser considerado de caráter subjetivo, conforme motivos explicados no segundo parágrafo, afinal, tem caráter funcional e prático, com escopo de definir as impressões do usuário sobre a utilização e conforto do equipamento e, num segundo momento, possuiu o intuito de perceber até que ponto seria possível resistir aos impactos sofridos. Não existia a possibilidade de fazer o teste com vários usuários, afinal o prazo para análise e quantidade de amostras eram limitados. Para se ter uma impressão da tropa como um todo, seria preciso uma quantidade de unidades equivalente a um pelotão de Choque completo e um prazo bem estendido para serem feitos todos os tipos de simulações e anotadas todas as impressões, porém, deixo consignado que este tipo de teste já aconteceu em momento passado quando as empresas ofertaram capacetes bem similares ao das atuais amostras e foram consignadas em relatório. Todavia, a impugnante falta com a verdade quando afirma que no teste houve a sugestão de que se efetuasse uma pancada leve. Foram realizados vários impactos e a força utiliza foi aumentada gradualmente a cada impacto, sendo que o operador que utilizava o equipamento pediu para parar o teste após o quinto ou sexto impacto. A força aplicada pelo operador que conduziu os testes foi gradual, mas compatível com um ataque real de um manifestante em confronto com a tropa. Termo de Referência: “f) Impermeabilidade dos PAD’s acolchoados mediante exposição a líquidos (água e ou combustíveis); Os PAD's serão expostos a líquidos (água e/ou algum tipo de combustível) por uma fração de tempo (aproximadamente 15 a 25 segundos), onde o líquido não deverá ultrapassar para as espumas internas.” Irregularidade: Irregularidade: teste realizado sem metodologia definida, e utilizando água corrente em torneira simulando lavagem. Resposta: Não existe metodologia definida em edital para tal teste, logo, não há que se exigir metodologia, porém, a empresa mais uma vez falta com a verdade ao fazer tal afirmação, tendo em vista que, mesmo que se tenha utilizado água corrente em torneira, o ralo da cuba estava fechado, inclusive, o teste exigia exposição ao líquido por um período de 15 a 25 segundos e, os PADs foram expostos por mais de 40 segundos no líquido. Além disso, a empresa impugnante alegou não ter como saber se o ultrapassou para as espumas, momento em que a equipe abriu os PADs com uma faca e mostrou aos participantes dos testes o resultado, inclusive solicitou que os participantes tocassem na espuma interna para perceber se o líquido ultrapassou ou não para a espuma. As fotos dos testes estão disponíveis no documento 89533749. Termo de Referência: “g) Resistência do casco e viseira ao fogo. Será derramado um líquido inflamável (álcool ou gasolina) no casco e na viseira e será observado o comportamento, propagação da chama, tempo de extinção da chama, deformidade apresentada. A viseira não poderá deformar ao ponto de ficar inservível para fins de proteção.” Irregularidade: Irregularidade: teste realizado apresentou falhas, pois o combustível utilizado, o Álcool, devia ser hidratado, pois ele teve dificuldade em formação de chama. Resposta: O Álcool utilizado no teste foi da marca AIDAR 70o INPM, portanto, mesmo sendo hidratado (afinal, até o combustível etanol é hidratado, porém numa proporção menor), não teve dificuldade em formar chama. O que aconteceu na verdade foi que, por estar em um ambiente aberto e bem iluminado e ser álcool 70%, sua queima foi mais lenta e ficou difícil perceber a formação da chama num primeiro momento, dando a impressão de que não estava ocorrendo queima. Porém, após alguns segundos, foi possível observar a reação do equipamento à queima. Termo de Referência: “l) Prender e soltar a jugular e queixeira utilizando somente uma das mãos.” Irregularidade: houve dificuldade no entendimento do operador, pois não se apresenta metodologia. Resposta: Trata-se de teste funcional e prático, não se exige metodologia. Ocorre que durante a formulação do texto, o autor erroneamente colocou uma palavra a mais - “prender”. É certo que para se prender uma queixeira e jugular de qualquer capacete existente, seja de moto, bicicleta, de segurança ou qualquer outro tipo de capacete existente não existe a possibilidade, até este momento, de se prender a queixeira ou jugular utilizando apenas umas das mãos. Dito isto, deixo consignado que o texto correto do presente item seria “...l) Soltar a jugular e queixeira utilizando somente uma das mãos...”. De qualquer forma, este fato não caracteriza a necessidade de cancelar o certame por conta de um erro de escrita, tendo em vista que o sistema de engate e desengate rápido foi bem aceito no quesito de utilizar somente uma das mão para desengate. Inclusive, há de se consignar que é o mesmo sistema que a empresa impugnante utiliza em seus produtos, sendo assim, se fosse um erro relevante, nenhuma empresa passaria neste teste após a avaliação deste item. Termo de Referência: “m) Tamanho correspondente à etiqueta que o acompanha”. Irregularidade: este item não foi analisado nos testes. Resposta: Foi analisado e estava em conformidade com o exigido. Termo de Referência: “n) Bolsas de transporte de acordo com o descritivo técnico constante neste Irregularidade: este item não foi analisado nos testes. Resposta: Foi analisado pelo CCS conforme Parecer 1(89212631) e parecer 2 (91509143) do CCS e posteriormente pela equipe de análise técnica. O que acontece é que, no âmbito da equipe da avaliação técnica, se trata de uma simples avaliação meramente visual (cor, alças de transporte, acolchoamento, impressão da numeração e escrita) o que estava em conformidade com o exigido. Com base nesses esclarecimentos, observa-se que os testes foram aplicados em conformidade com as regras do edital, não se mostrando relevantes os questionamentos da impetrante, em razão da já apontada desnecessidade de adoção de normas técnicas para avaliação do material nesse momento. Não há que se falar, em princípio, em violação ao princípio do julgamento objetivo da proposta, porque na verdade essa etapa não consiste em julgamento de proposta, mas em avaliação do material apresentado como amostra, para aferição de sua qualidade em primeiro grau. Prorrogação do prazo para apresentação de amostras O item 8.1.3 do Anexo I do Edital define o prazo de 45 dias úteis para a empresa habilitada encaminhar as amostras à PMDF para avaliação. Eis o que diz o dispositivo: 8.1.3. A licitante convocada nos termos do item 8.1.2 deverá encaminhar as amostras à Seção de Procedimentos Licitatórios – SPL do Departamento de Logística e Finanças - DLF, localizada no SAISO – Setor Policial Sul – Área Especial no 04 – Anexo do QCG – Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70.610-200, Telefone: (61) 3190- 5557 ou no e-mail: splpmdf@gmail.com, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, prorrogáveis através de solicitação devidamente justificada, contados a partir da convocação, aos cuidados do Sr. Pregoeiro, sob pena de ser desclassificada do certame" A impetrante alega que houve sucessivas prorrogações do prazo à empresa QUARTZO. Assim, após a convocação inicial em 4/2/2022, houve duas prorrogações do prazo, com a entrega dos equipamentos somente em 13/6/2022. A impetrante aponta violação à legalidade e isonomia. Não há que se falar em ofensa à legalidade ou às regras do edital. O item do edital acima transcrito prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo, sem limite de repetições. Se houvesse interesse da corporação em conferir maior celeridade ao certame, poderia ser inscrita limitação – por exemplo, autorização para concessão de uma única prorrogação. Contudo, não foi essa a opção adotada pela Administração, que autoriza a concessão de prorrogações sucessivas, estabelecendo como condicionante apenas a justificativa do pedido. Por outro lado, observa-se que as extensões do prazo foram autorizadas de forma justificada, em razão de dificuldades enfrentadas pela empresa vencedora para proceder a importação e desembaraço dos equipamentos. Além disso, não há que se falar em quebra da isonomia, porque os demais concorrentes não foram submetidos a essa etapa do certame. Apenas a empresa habilitada na primeira etapa tem a possibilidade de encaminhamento das amostras. Logo, na ausência de um concorrente paradigma para se estabelecer avaliação comparativa, descabe acolher o fundamento do tratamento desigual. Irregularidade nas amostras A impetrante afirma que a QUARTZO descumpriu o edital porque não identificou corretamente o fabricante, marca e origem do capacete. O produto seria de origem britânica, mas na verdade é de fabricação chinesa. A par de inconsistências na informação do produto, isso não constitui causa para a inabilitação da empresa vencedora. A solução adotada pelo Pregoeiro, exposta no julgamento do recurso, indica que houve o saneamento dessa falha, sem qualquer prejuízo para a disputa, com vistas ao aproveitamento da proposta, diante de sua exequibilidade e a vantajosidade para a Administração. Confira-se a decisão da autoridade (ID 145276833, p. 229): 5.5.1. De fato, o edital, em seu item 5.1.1.6 informa que “a proposta deverá conter “a descrição detalhada do produto, fabricante e a indicação da marca evitando expressões genéricas tais como conforme o edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no https://www.gov.br/compras/pt-br/ e as constantes deste edital, prevalecerão estas últimas”. Entretanto, o item 11.3.16 informa que “no julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrado em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 47, Decreto no 10.024/2019)”. Além disso, o item 20.7 informa que “o desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão”. 5.5.2. Aplicando-se sistematicamente os itens do edital supracitados em conjunto com o princípio do formalismo moderado, opinamos pelo não provimento das razões de recurso neste ponto. De início, citamos que a simples aplicação do item 20.7 do edital já seria suficiente para sanar eventuais desatendimentos formais, visto que a documentação anexa à proposta (folders e laudos de conformidade – docs. SEI 79352346, fls. 87) possibilita a exata compreensão de sua proposta, ao mencionar, no relatório de conformidade, que a amostra testada pelo laboratório NTS trata-se de um Capacete de Polietileno de Ultra Peso Molecular (UHMWPE), marca e fabricação KINETIC SIX e modelo PASGT Impacto LEVE 0605. Deste modo, ainda que o recorrente suscite dúvida na correta indicação do produto e postule pela irregularidade na aceitação da proposta por ofensa ao item 5.1.1.6 do edital, entendemos que a aplicação do item 20.7 é suficiente para sanear possíveis desatendimentos formais, à medida que a documentação anexa à proposta permite a correta compreensão do conteúdo da proposta. (...) 5.5.6. Por fim, cite-se que, além da possibilidade de aplicação sistemática dos itens 5.1.1.6; 11.3.16 e 20.7 do edital, em atendimento ao princípio do formalismo moderado, o pregoeiro realizou diligência junto ao licitante vencedor do certame (doc. SEI 95707297), a fim de solicitar o ajuste da proposta contendo explicitamente a marca, fabricante, modelo e demais descrições que devem constar na proposta de preços. A demanda foi atendida pelo licitante vencedor conforme doc. SEI 96116286, fls. 1 a 7. Este ato administrativo encontra guarida no ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência há muito firmada pelo Tribunal de Contas da União, que manifestou seu remansoso entendimento no Acórdão 898/2019-Plenário: Nesse quadro, observa-se que o vício apontado pela impetrante é de somenos importância, tendo sido sanado adequadamente pela empresa habilitada, sem que isso configure prejuízo à competitividade e à isonomia entre os concorrentes. Com isso, deve-se também rejeitar tal fundamento. Subcontratação e associação na produção dos capacetes A impetrante alega que a empresa KINECTIC subcontratou a produção dos capacetes com a empresa chinesa Longa Auto Acessories Co., o que contraria disposição expressa do edital. O edital assim dispõe em seu item 15.6: 15.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste pregão, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato, sob pena de rescisão contratual. Observa-se que não há demonstração inequívoca, com base em documentos, da alegada subcontratação. A alegação da impetrante se baseia apenas no fato de que o produto é produzido em outro país, distinto da sede da empresa KINECTIC. Só isso, contudo, não é suficiente para a configuração da infração prevista no item 15.6 do edital. Na defesa apresentada pela QUARTZO no processo administrativo, a empresa esclareceu que parte da produção é feita na China, mas ressalvou que a montagem, configuração e acabamento final são executados pela KINECTIC. Ainda, a empresa informou que as amostras foram enviadas para a empresa chinesa Longa Auto Acessories por razões logísticas, em caráter excepcional, por causa da pandemia. Ademais, a subcontratação a que se refere o edital diz respeito ao repasse das obrigações do contrato a terceiro após sua celebração, nada tendo a ver com a apresentação de amostras cuja confecção teve intervenção de outra empresa. Assim, esse fundamento também não deve prevalecer. Falta de apresentação de nota fiscal Outro ponto abordado pela impetrante tem a ver com a alegada ausência de apresentação da nota fiscal das amostras pela empresa QUARTZO. A impugnação, nesse ponto, não prospera. Não há previsão específica no edital a respeito da emissão de nota fiscal vinculada ao encaminhamento das amostras. Por outro lado, não caberia exigir emissão de nota fiscal, visto que não houve fornecimento do produto, mas apenas entrega para fins de avaliação. Vale dizer, não houve circulação jurídica do produzo, com base em ato integrante de cadeia econômica de fornecimento, mas apenas entrega física, para as finalidades estabelecidas no certame. Nesse quadro, não há como se reconhecer irregularidade na conduta da QUARTZO, porquanto a emissão de nota fiscal pela entrega dos capacetes, nesse momento, mostra-se descabida. Ausência de documentos Por fim, a impetrante alega que a QUARTZO não apresentou documentação que a habilite ao fornecimento dos capacetes, visto se tratar de produto balístico sujeito a controle pelo Exército Brasileiro. Assim, aponta que a QUARTZO não apresentou certificado de registro e nem apostila emitidos pelo Exército. O item 8.1 do Anexo I do Edital determina que, dentre a documentação a ser apresentada pela empresa habilitada, consta a exibição do RETEX e apostilamento. Contudo, apesar da afirmação da impetrante de que a QUARTZO deixou de apresentar documentos indispensáveis para demonstração de sua habilitação técnica, é bem de ver que, na nota técnica elaborada pela PMDF, consta informação de que todos os documentos foram apresentados. Nesse ponto, assim se manifestou o Pregoeiro na justificativa do recurso administrativo (ID 145276833, p. 227): 5.4.1. O edital exige que a licitante nacional importadora de produto estrangeiro ou o próprio licitante estrangeiro devem apresentar o RETEX e APOSTILAMENTO ou documentos equivalentes. No caso, cite-se que a QUARTZO é mera representante de licitante estrangeiro. Ou seja, não se trata de um licitante nacional participando na condição de importador. O potencial fornecedor seria o próprio licitante estrangeiro. Dessa forma, visto que a QUARTZO não é um licitante importador e nem o fabricante nacional do capacete, mas somente um representante, o edital não exige dele os citados documentos. No caso, o RETEX e APOSTILAMENTO ou documentos equivalentes devem ser apresentados em nome da licitante estrangeira participante do certame, no caso, a KINETIC. E nesse ponto, conforme manifestado pela comissão de análise de amostras (doc. SEI 91313406), os documentos equivalentes ao RETEX foram apresentados e reconhecidos como válidos. Vejamos: DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO A documentação foi entregue juntamente com as amostras, conforme exigência constante no Edital. Foram apresentadas as seguintes documentações: - Relatório de teste balístico da NTS (National Techinical Systems, Inc.) – versão inglês (91315248); - Relatório de teste balístico da NTS (National Techinical Systems, Inc.) – versão Português tradução livre (91315277); - Extrato de licença de Importação (91315370); - Autorização para Tráfego de Produtos Controlados (91315428); - Guia de cuidados e especificações (91315463); - Folder (91315520). Em análise ao Relatório da NTS, observa-se que os testes foram feitos dentro do padrão da norma NIJ e os resultados foram conformes. Em consulta ao Site da NTS verificou-se que o laboratório é credenciado por vários organismos, inclusive pelo NIJ, portanto competente para emitir tal laudo. https://nts.com/about/accreditations/ . Como no país de origem do licitante não existe o documento ipsi literi RETEX, reconhecemos a equivalência do laudo apresentado por fornecer os dados de interesse para o certame e a ratificação do nível de proteção proposto. (grifos). Desta forma, a documentação apresentada está aprovada para os fins que se propõe. CONCLUSÃO Com as prerrogativas da Portaria de designação N. 79 DE 04 DE MARÇO DE 2022, e com base nos resultados dos testes esta comissão APROVA as amostras objeto do Pregão Eletrônico n. 44/2020 e do Processo SEI-GDF n. 0054-003134/2016, bem como a respectiva documentação. (...) Deste modo, fundamentado no parecer técnico supracitado, opino pelo não provimento das razões recursais nesse ponto. Em vista disso, conclui-se que não restou demonstrada a relevância dos fundamentos apresentado pela impetrante, o que impede o deferimento da liminar pleiteada. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público”. (ID 145447884.) - g.n. Neste agravo, o impetrante pede a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender (i) o ato do Pregoeiro que aceitou a proposta e habilitou a empresa vencedora da licitação, (ii) o ato de homologação do certame, (iii) o curso do Pregão Eletrônico Internacional no 44/2020, assim como (iv) a formalização de eventual Ata de Registro de Preços ou de contrato com a licitante vencedora. No mérito, requereu o provimento do recurso e a confirmação da medida liminar. Em suas razões, o agravante alega que participou do Pregão Eletrônico Internacional 44/2020 - PMDF, tendo por objeto o “Registro de preços para futura e eventual aquisição no mercado interno ou externo de capacetes antitumulto com proteção balística nível I, para proteção individual dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal nas ações de gestões democráticas de multidões”. Argumenta existir violação à direito líquido e certo em razão de ilegalidades praticadas pelos seguintes atos: “O 1o ato coator foi realizado pelo Sr. pregoeiro, ao negar provimento ao recurso da Agravante”. “O 2o ato coator foi realizado pelo Chefe do DLF, ao passo que acolheu a decisão do pregoeiro para negar provimento ao recurso administrativo e determinar a continuidade do PEI 44/2020”. (ID 43745439 - Pág. 3.) Nesse sentido, afirma que os atos questionados infringiram condições igualitárias de competitividade na participação no certame, especialmente o seguinte: “ausência de metodologia e de norma técnica para amostra, além de uma série de irregularidades nas amostras de capacetes da Quartzo (licitante vencedora), o que demonstra uma avaliação subjetiva”; “sucessões de prorrogações de prazos de entrega das amostras concedidas à Quartzo, cujas justificativas sequer eram razoáveis”; “ilegalidade quanto à origem, entrega, fabricação e marca do capacete”; “subcontratação e associação na produção dos capacetes”; “ausência de notas fiscais das amostras”; “ausência de documento regulatório da Quartzo (CR e Apostila do Exército)”. (ID 43745439 - Pág. 7.) Assim, conclui que “o cenário perpetrado pelos atos coatores resulta na anulação do certame, em razão das ilegalidades relativas aos testes de resistência e impacto, ou subsidiariamente, na anulação das decisões das autoridades coatoras e de todos os atos subsequentes do certame”. (ID 43745439 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 43745442.) Desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os autos de origem se referem a mandado de segurança visando a concessão da ordem para anular o Pregão Eletrônico Internacional - PEI 44/2020, promovido para aquisição de capacete antitumulto para proteção dos policiais integrantes da PMDF, em razão de supostas ilegalidades no edital de licitação, relativas aos testes de resistência e impacto, além de concessão de benefício e avaliação subjetiva favorável a empresa vencedora da licitação. A esse respeito, afirma que foram infringidas condições igualitárias de competitividade e participação da licitação consistente na “ausência de metodologia e de norma técnica do edital”; “irregularidades nas amostras de capacetes da licitante vencedora”; “avaliação subjetiva”; “sucessões de prorrogações de prazos”; “ilegalidade quanto à origem, entrega, fabricação e marca do capacete”; “subcontratação”; “ausência de entrega de notas fiscais e documento obrigatório da licitante vencedora”. (ID 43745439 - Pág. 7.) Assim, visando a concessão de liminar, defende existir violação à direito líquido e certo em razão de ilegalidades praticadas “pelo Sr. pregoeiro, ao negar provimento ao recurso da Agravante”, e “pelo Chefe do DLF, ao passo que acolheu a decisão do pregoeiro para negar provimento ao recurso administrativo e determinar a continuidade do PEI 44/2020”. (ID 43745439 - Pág. 3.) Dentro deste contexto, em que pese o esforço argumentativo do agravante em alegar suposta violação à direito líquido e certo, ressalta evidente a ausência da probabilidade do direito alegado, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, existe equívoco no julgamento do recurso administrativo interposto pelo licitante ou irregularidade no edital relativo aos testes de resistência e impacto do objeto da licitação. Deste modo, se revela indevida nesta sede recursal a incursão probatória com a averiguação precisa quanto a alegada ausência de metodologia e falta de observância de norma técnica nos testes previstos pelo edital ou irregularidades na apreciação subjetiva das amostras do produto da licitante vencedora. Ademais, conforme pontuado pela decisão agravada, a concessão de sucessivas prorrogações de prazo para a licitante teve previsão em edital e prévia fundamentação da autoridade competente, sendo que a eventual subcontratação no fornecimento e falta de apresentação de documento obrigatório, como ausência de notas fiscais e certificado de registro, configura irregularidade passível de ser sanada e não implica em nulidade da licitação. Noutro giro, importante considerar que a análise judicial dos critérios de avaliação e atribuição positiva nos testes aplicados pela administração em processo licitatório estão restritos à eventual abuso ou ilegalidade do ato, pois somente em hipóteses excepcionais ou erro material estão sujeitos ao controle jurisdicional. Ou seja, os atos administrativos praticados no âmbito de licitações e seleções públicas se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Com isso, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito dos resultados atribuindo-lhes valores e critérios diversos, notadamente quando não afastada a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Nesse sentido: “(...) O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 3. Em regra, não pode o Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo. Releva-se prudente, neste momento, prestigiar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo questionado e aguardar a instrução do feito, a fim de se verificar a legalidade e a razoabilidade da penalidade imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07181655820188070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/3/2019.) - g.n. “(...) Não pode, em princípio, ser afastada a capacidade técnica da empresa vencedora, para a manutenção em sala-cofre certificada pela Norma ABNT 15247, pelo tão só fato de aquele ambiente ter perdido, em momento posterior, a certificação anteriormente denotada. III. In casu, embora o recorrente alegue a inexperiência da empresa vencedora, em manutenção de sala cofre certificada nos termos da ABNT NBR 15.247, observo que tal situação merece melhor esquadrinhamento e demanda, no mínimo, a oportunização do contraditório, já que a despeito das informações trazidas da perda da certificação ABNT, prevalece até que se comprove robustamente o contrário a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, na linha do que se enquadram os atestados de capacidade técnica emitidos pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro e pela Cada da Moeda do Brasil, órgãos públicos nos quais prestou serviço anteriormente à empresa vencedora do certame. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso". (07227392720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 15/5/2019.) - g.n. Enfim, contrariamente ao alegado pelo agravante, a suposta ilegalidade na apreciação do seu recurso pela administração, a qual deixou de ser acolhida a pretensão de nulidade da licitação, não pode ser verificada de imediato e em sua integralidade nesta sede recursal sem que seja instaurado o contraditório e ampla defesa. A comprovação da alegada irregularidade demanda dilação probatória a fim de demonstrar a efetiva divergência apontada pela parte, os critérios do edital licitatório e a fundamentação da decisão administrativa mediante um cotejo analítico das afirmações do impetrante e as disposições legais incidentes ao caso, providência que transcende os limites desta análise preliminar. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante visando suspender o curso do pregão eletrônico, assim como a formalização de contrato com a licitante vencedora. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 22:40:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador